Tribunal: TJDFT
Processo: 0714033-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NA APRECIAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROCESSO ADMINISTRAÇÃO DE CASSAÇÃO DA CNH. DIVERGÊNCIA QUANTO AO ÚLTIMO NÚMERO DO CEP INDICADO NA NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA. DIVERGÊNCIA INSUFICIENTE PARA ENSEJAR EVENTUAL ERRO NO ENDEREÇO DA ENTREGA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. INFORMAÇÃO PRESTADA PELOS CORREIOS ACERCA DA DEVIDA ENTREGA DO DOCUMENTO. PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS PELO CORREIOS. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO AR ASSINADO PELO DESTINATÁRIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para que fosse declarada a nulidade do ato administrativo de cassação da sua CNH, além da condenação da parte ré ao pagamento de danos morais. Em seu recurso, aduz em sede preliminar a nulidade da sentença, visto que não analisou todos os argumentos capazes de afastar a conclusão adotada, bem como por fundamentar a decisão com base no AR no RI113702566BR, conquanto a irresignação na inicial decorre da ausência de entrega do AR no RI174193990BR. Ainda, sustenta a nulidade da sentença que rejeitou os embargos de declaração em face da negativa da prestação jurisdicional, visto que não analisou as alegações de omissão e contradição quanto à não entrega do AR questionado nos autos, tampouco a afirmação da parte ré de que não possui o comprovante de entrega do referido AR. No mérito, alega que nunca recebeu a notificação da decisão que cassou a sua CNH, em afronta ao artigo 282 do CTB. Ademais, ressalta que a sentença concluiu pela devida notificação com fulcro em documentos que tratavam, na verdade, da abertura do processo administrativo. Contudo, argumenta que a notificação da cassação teria sido objeto do AR no RI174193990BR, que foi emitido para CEP inexistente, sendo que não consta no autos o comprovante da sua entrega. Adiante, pugna para a análise dos documentos ID 15430462-15430464 que confirmam que a parte ré não possui o comprovante do AR, sendo que o documento ID 15430448, págs. 3/4 configura uma mera tabela demonstrativa com as datas de expedição e postagem, sendo um simples relatório dos correios que não comprova a efetiva notificação da autuação. Desse modo, pleiteia a nulidade da decisão administrativa que aplicou a cassação da sua CNH, bem como que a ré seja condenada ao pagamento de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 15430471-15430474). Contrarrazões apresentadas (ID 15430478).
III. Não prospera a tese de nulidade da sentença pela ausência da análise dos argumentos capazes de afastar a conclusão adotada e por ser fundamentada em documento que seria diverso do questionado pela parte autora. Isso porque o convencimento do julgador é formado mediante a análise do conjunto probatório nos autos, sendo que houve fundamentação suficiente na sentença, analisando os argumentos e as provas colacionadas para esclarecer a conclusão proferida. Assim, caso a parte entenda que a sentença não apreciou da forma que entende adequada os argumentos e provas nos autos é possível a interposição do recurso para que estes sejam apreciados pelo colegiado, o que foi efetivado pela parte autora mediante o presente recurso inominado. Preliminar rejeitada.
IV. Quanto à preliminar de ausência de prestação jurisdicional sob o argumento de que a sentença dos embargos de declaração não teria enfrentado as irregularidades apontadas pelo recorrente, cabe reiterar que não há vício de ausência de prestação jurisdicional quando o julgador esclarece a sua conclusão. Com efeito, aquela decisão foi devidamente fundamentada, ao ressaltar que não existia qualquer omissão, obscuridade ou contradição, sendo que a pretensão para alterar a conclusão do julgado deveria ser buscada por meio de recurso próprio. Preliminar rejeitada.
V. No mérito, discorre a parte autora acerca da afronta ao artigo 282 do CTB, uma vez que não foi notificada da decisão que determinou a cassação da sua CNH, ressaltando que o documento foi emitido para enderenço com CEP diverso e que a parte ré não possui o comprovante do AR da notificação.
VI. Compulsando os autos, observa-se que quando da decisão que determinou a cassação da CNH da parte autora foi expedido o documento ID 15430406, pág. 10, com AR no RI174193990BR, razão pela qual passa-se à análise da alegação da parte autora quanto à ausência de entrega da referida documentação.
VII. No caso, a parte autora comprova que o seu CEP correto é 73006-185, e não 73006-187, como constou no documento emitido, sendo que sequer existe o CEP indicado na correspondência emitida pelo Detran. Todavia, no endereço eletrônico dos correios (http://www.correios.com.br/enviar-e-receber/ferramentas/cep) há o esclarecimento quanto ao CEP de que o seu “objetivo principal é orientar e acelerar o encaminhamento, o tratamento e a distribuição de objetos de correspondência, por meio da sua atribuição a localidades, logradouros, unidades dos Correios (...)” e que “A finalidade do CEP é racionalizar os métodos de separação da correspondência por meio da simplificação das fases dos processos de triagem, encaminhamento e distribuição, permitindo o tratamento mecanizado com a utilização de equipamentos eletrônicos de triagem.” Desse modo, resta evidente que o CEP é apenas uma estrutura numérica para facilitar e acelerar a organização e distribuição do serviço prestado pelos Correios, o que permite confirmar que a mera divergência entre o CEP correto “73006-185” com o CEP “73006-187” é insuficiente para que o AR seja entregue em endereço diverso, inclusive porque a própria parte autora alega na sua inicial a inexistência do CEP 73006-187, o que corrobora que a sua equivocada indicação não seria capaz de resultar em entrega do AR em local distinto.
VIII. Adiante, ao contrário do que sustenta a parte autora, consta a devida demonstração da entrega do AR emitido. Para tanto, a decisão de cassação da sua CNH com a respectiva abertura de prazo recursal foi emitida em 09/02/2017 (ID 15430406, págs. 9/10) para o seu correto endereço (sendo irrelevante a mera divergência no último número do CEP, conforme já assinalado). Ademais, o documento juntado pela parte autora, ID 15430488, pág. 3 confirma que o AR RI174193990BR foi postado em 09/02/2017 e que foi devidamente entregue no dia 15/02/2017. Neste ponto, cumpre esclarecer que o extrato de entrega do AR emitido pelos Correios (ID 15430448, pág. 3) é suficiente para confirmar a devida entrega da correspondência, inclusive porque foi emitida para o endereço correto da parte autora, devendo ser aceita a veracidade das informações prestadas pelos Correios acerca da efetiva entrega do documento, não sendo uma mera tabela demonstrativa de datas e um simples relatório, como sugere a parte autora. Enfim, cumpre esclarecer que os documentos ID 15430462-15430464 não servem para caracterizar a tese de ausência do AR, uma vez que naqueles documentos a parte ré apenas esclarece que não possui para exibição o AR assinado pela destinatária, uma vez que “não há o retorno do AR quando o usuário recebe a notificação” (ID 15430462, pág. 4) sendo que, reitera-se, o extrato de entrega do AR emitido pelos Correios é suficiente para confirmar que o órgão de trânsito cumpriu a exigência de notificar a parte autora no seu correto endereço acerca da decisão proferida, com a devida abertura do prazo recursal, assegurando o seu direito de defesa na seara administrativa.
IX. Portanto, comprovado nos autos que o Detran atendeu à exigência acerca da devida notificação da parte autora da decisão que determinou a cassação da sua CNH, não prospera o pedido para que seja declarada a nulidade do ato administrativo em apreço, tampouco a condenação da parte ré por danos morais, visto a ausência de ilicitude no procedimento administrativo.
X. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.